Tribunal: TJSP
Processo: 1022106-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo nacional - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Pretensão que visa ao reconhecimento de danos morais – Não acolhimento – O atraso no voo não configura dano moral, in re ipsa – Autor não demonstrou a violação de seu direito da personalidade – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706855
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1022106-66.2019.8.26.0003, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022106-66.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41031-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41031
APEL.No: 1022106-66.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL III-
JABAQUARA)
APTE. : MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
APDA. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais Atraso em voo nacional - Sentença
de improcedência
Recurso do autor

Pretensão que visa ao reconhecimento de
danos morais Não acolhimento O atraso
no voo não configura dano moral, in re
ipsa Autor não demonstrou a violação de
seu
direito
da
personalidade

Danos
morais não configurados Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 158/163, proferida pela MM.
Juíza
de
Direito
Carolina
Bertholazzi,
que
julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS em face
da apelada GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Sustenta
o
apelante,
em
síntese,
que
celebrou contrato de transporte com a empresa ré. Afirma o
voo contratado fora prestado com mais de oito horas de
atraso, causando-lhe severos transtornos. Alega que sofreu
danos morais em razão do aludido atraso, o qual se
constata in re ipsa. Requer o provimento do recurso a fim
de que a r. sentença seja reformada (fls. 165/177).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 178/179
e 200/202) e respondido (fls. 183/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022106-66.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41031-
V/E/D/O/AL/S
É o relatório.
Trata-se o feito de ação indenizatória
ajuizada pelo apelante que, em razão do atraso em seu voo
contratado junto à companhia apelada, aduz ter sofrido
danos morais.
Sentenciado o feito, o MM Juízo afastou o
pleito indenizatório, razão pela qual insurge-se a parte
nesta oportunidade.
Pois bem.
No caso, incontroverso o atraso incorrido
no transporte aéreo contratado pelo autor junto à ré de
Brasília a Rio de Janeiro (fls. 18/19)
Em que pese constatado, não demonstrou o
autor em que consistiu os danos morais que informa na peça
inaugural, de modo que o mero atraso em sua viagem não
pode, por si só, configurar qualquer dano a ser indenizado.
Nesse sentido, decidiu o C. STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO
DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em
vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial
concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente,
em razão de cancelamento de voo doméstico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022106-66.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41031-
V/E/D/O/AL/S
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso
porque
vários
outros
fatores
devem
ser
considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-
se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o
caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação
e
a
consequente
constatação
da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades
a
serem
observadas:
i)
a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do
atraso;
ii)
se
a
companhia
aérea
ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim
de
amenizar
os
desconfortos
inerentes
à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019)
Ademais, e como bem anotou o MM. Juízo, em
razão do atraso constatado, procedeu a ré à prestação de
assistência material ao autor, tal como imposta na Resol.
400/16 da ANAC, com realocação o autor em novo voo, bem
como fornecimento de alimentação e acomodação. Tais fatos
não são impugnados pelo autor.
Assim, tem-se que a situação de atraso
vivenciada pela parte não passou de mero dissabor,
aborrecimentos que comumente são enfrentados no cotidiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022106-66.2019.8.26.0003 - São Paulo Voto no 41031-
V/E/D/O/AL/S
da vida moderna, caso, portanto, de improcedência da
indenização pleiteada.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR